Tribunal: CARF
Processo: 35368.000087/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35368.000087/2005-53
ACÓRDÃO
2001-008.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANHANGUERA RURAL CENTER LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 26/04/2004
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do STF, em 20/06/2008,
que reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, aplicam-se aos créditos previdenciários o prazo decadencial
quinquenal, previsto no Código Tributário Nacional. 0 prazo para a
constituição, através do lançamento, de infrações à legislação tributária, é
quinquenal a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado - regra geral do CTN - , uma vez que
não há falar-se em antecipação de recolhimento e sua consequente
homologação atinente ao cumprimento de obrigações acessórias.
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a alegação de decadência, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial
com vistas à adequação do lançamento ora sendo arrostado aos ditames da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35368.000087/2005-53
2
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia
de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO, acórdão no 14-35.316, - 6a Turma, fls. 179/189 que
julgou improcedente a impugnação ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração que se
encontra devidamente acostado às fls. 5/6, relativo à cobrança de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória – AI/DEBCAD no 35.639.211-2, no valor de R$ 32. 834,19.
Diz o relatório do Termo Circunstanciado que se encontra devidamente acostado
aos autos, fls. 8/14:
“(...)
RELATÓRIO ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO - Al N° 35.639.211-2
EMPRESA: ANHANGUERA RURAL CENTER S/C LTDA
ENDEREÇO: VIA ANHANGUERA, S/N° - KM 119- NOVA ODESSA - SP.
CNPJ N°: 01.447.274/0001-96
1. APURAÇÃO DO VALOR DA MULTA: 100% DO VALOR DEVIDO RELATIVO À
CONTRIBUIÇÃO NÃO DECLARADA EM GFIP-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL,
CONFORME INCISO II DO ART 284 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
RPS E § 5° DO INCISO IV DO ART 32 DA LEI 8.212/91, LIMITADA AOS VALORES
CONSTANTES DA TABELA DO § 4° DO INCISO IV DA LEI 8.212/91, EM FUNÇÃO DO
NÚMERO DE SEGURADOS DA EMPRESA, DE 0 A 5 SEGURADOS CORRESPONDE A
1/2 VALOR MÍNIMO EQUIVALENTE A R$ 495,51 E DE 6 A 15 SEGURADOS
CORRESPONDE A 1 VALOR MINIMO EQUIVALENTE A R$ 991,03.
0 VALOR MÍNIMO ATUALIZADO PELA PORTARIA 727, DE 30/05/2003 E DE R$
991,03.
(...).”
O acórdão da autoridade de piso de no 14-35.316, 6a Turma da DRJ/RPO, se
encontra devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/04/2004
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35368.000087/2005-53
3
PREVIDENCIARIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS E DE CO-RESPONSÁVEIS. RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
Os relatórios 'DE CO-RESPONSÁVEIS' e de "VÍNCULOS" que acompanham o
documento de constituição do crédito tributário são destinados ao cadastro e para
identificação daqueles que eventualmente poderão ser responsabilizados pelo
cumprimento da obrigação principal, no momento oportuno e nos casos previstos
em Lei.
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do STF, em 20/06/2008, que
reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, aplicam-
se aos créditos previdenciários o prazo decadencial quinquenal, previsto no Código
Tributário Nacional.
0 prazo para a constituição, através do lançamento, de infrações à legislação
tributária, é quinquenal a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado - regra geral do CTN - , uma vez que
não há falar-se em antecipação de recolhimento e sua consequente homologação
atinente ao cumprimento de obrigações acessórias.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa somente será relevada mediante pedido e correção da falta dentro do
prazo de defesa, caso o infrator seja primário e não tenham ocorrido outras
circunstâncias agravantes, no decorrer da ação fiscal.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
TRIBUTARIOS.
MULTA.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa em
decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5 ° .
do artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da
mesma Lei (na redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de determinação da
penalidade mais benéfica o somatório delas deve ser comparado 6. multa de ofício
prevista na legislação superveniente (artigo 44, I da Lei 9.430/96, em virtude da
nova redação conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei 8.212/91).
A comparação das penalidades aplicáveis ao caso somente é factível no momento
em que o contribuinte postular o seu pagamento ou o crédito for inscrito em
dívida ativa da Unido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35368.000087/2005-53
4
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 15/07/2016 (fls. 216), em
data de 15/08/2016 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente
colacionado às fls. 217/225, onde alega em síntese de forma manuscrita, após preâmbulo
contendo uma síntese fática descrevendo todo o iter do procedimento de fiscalização até o
lançamento, alega sinteticamente:
1. Alega o instituto da decadência que, ao seu ver, teria incorrido sobre os fatos
geradores apurados relativamente ao período compreendido entre janeiro de
1999 e março de 1999;
2. Argui que não teria havido, ao seu entender não haveria fato gerador da
contribuição;
3. Alega a retroatividade benéfica na aplicação da multa, invocando o artigo 106
do CTN.
Alfim do seu recurso voluntário, pede o ora recorrente, fls. 225:
“(...)
25. Por todo o exposto, requer-se o conhecimento do presente recurso e o seu
consequente provimento para que seja:
a. reconhecida a decadência relativa ao período entre janeiro 1999 e março de
1999;
b. declarado nulo o auto de infração ante a inexistência da infração em razão da
inexistência de fato gerador a ser declarado ou informado;
c. a aplicação de legislação posterior mais benéfica, eis que preceitua multa de
menor valor.
(...).”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições legais, por isso o
conheço
1. Delimitação da lide
Reside o inconformismo do ora recorrente relativamente ao montante do valor da
penalidade lhe aplicada no montante de R$ 32.834.19, conforme Descrição constante no Auto de
Infração:
“(...)
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35368.000087/2005-53
5
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729,
de 09.06.03) e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA Art. 292, inciso I, do
RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 32.834,19
(...).”
2. Mérito
2.1. Decadência
Na fundamentação da sua respeitável decisão, a autoridade de piso ao enfrentar o
mérito da presente questão assim se manifestou, verbis:
“(...)
12 — Da arguição de prescrição/decadência Em que pese referir-se a suposta
'prescrição' do débito tributário, o contexto da argumentação do contribuinte é
revelador de que se trata, isso sim, de arguição da decadência do direito de o fisco
constituir as obrigações acessórias inadimplidas. Ainda que correlatos, posto que a
inércia e o tempo sejam elementos comuns a ambos os institutos, decadência e
prescrição diferem relativamente ao seu objetivo e momento de atuação, sendo
que na decadência a inércia diz respeito ao exercício do direito — no caso, de
lançar -, enquanto na prescrição a inércia diz respeito ao exercício da ação judicial
possível — no caso, de cobrar.
Cita o contribuinte, com acerto a Sumulação promovida pelo Supremo Tribunal
Federal no tocante a esses institutos relacionados às contribuições sociais
previdenciárias, que os previa decenal até então. Tratamos da Súmula Vinculante
n° 8 de 20/06/2008 que reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45
(decadência) e 46(prescrição) da Lei n° 8.212/91. Equivoca-se, no entanto, quando
postula a aplicação do art.
150, § 40 do CTN, com suporte no fato de que, em suas palavras, "... o lançamento
das contribuições previdenciárias é denominado por homologação, aplicável aos
tributos em que o contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame do
fisco...".
Ocorre que tratamos aqui não do lançamento do tributo em si, mas do
descumprimento de obrigação acessória que, como sabido, trata-se das
prestações positivas ou negativas impostas pela legislação aos contribuintes (ex vi
do art. 113, § 2 02 daquele mesmo Código). Nesse compasso não há falar-se em
homologação de recolhimento antecipado, mesmo porque ele não os há posto que
não se trata de pagamento de tributo, aplicando-se ao caso a regra geral de
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35368.000087/2005-53
6
decadência disposta no art. 173, 1 3 do supracitado codex, que a propõe
quinquenal a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Em assim sendo, não cabe a arguição da decadência (e menos ainda a de
prescrição). Veja-se: tendo o contribuinte tomado ciência do Auto em maio de
2004, encontra amparo legal o lançamento para todas as obrigações acessórias
inadimplidas a partir de janeiro de 1999, posto que seu termo inicial remonta a
janeiro de 2000 (primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia
ter sido efetuado) e seu termo final, a 31 de dezembro de 2004.
Sem reparo, portanto, o procedimento fiscal no tocante às preliminares arguidas.
(...).”
2.2. Penalidade por descumprimento de obrigação acessória. Retroatividade
benigna da lei tributária penal
Na fundamentação da sua respeitável decisão, a autoridade de piso ao enfrentar o
mérito da presente questão assim se manifestou, verbis:
“(...)
III— Da obrigação acessória de declarar e das alegações correlatas
Trata o Auto de Infração da obrigação acessória de declarar, integral e
corretamente, todos os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme legislação remissiva ao tema disposta na folha de rosto do Auto de
Infração e no Relatório Fiscal. 0 contribuinte incorreu na circunstância infracional
quando não declarou, integralmente, as contribuições incidentes sobre as
remunerações de segurados obrigatórios da previdência social (empregados e
contribuintes individuais), tampouco a contribuição devida sobre a
comercialização de produção rural e os serviços prestados por Cooperativa de
trabalho.
Redargui a Impugnante dizendo que determinadas pessoas não são nem nunca
foram seus empregados o que, segundo entende, não as sujeitaria às verbas do
FGTS não se justificando sua inclusão em GFIP. Mais uma vez equivoca-se.
Em que pese tratar-se do mesmo instrumento que promove a arrecadação do
FGTS, a GFIP é também instrumento de informações à Previdência Social e se
constitui em documento declaratório das contribuições sociais devidas. Nesse
compasso, não somente os segurados empregados deveriam nela figurar, mas
também os contribuintes individuais, bem como outras circunstâncias geradoras
da contribuição social previdenciária, como as mencionadas comercialização da
produção rural e pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho.
Nesse compasso é certo que a totalidade das contribuições sociais não foram
adequadamente declaradas, estando consignado no seu primeiro Informe Fiscal
que as contribuições do Sr. Henrique Schiefferdecker Filho (sócio) se relacionam
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35368.000087/2005-53
7
com a comercialização da produção rural, e que os srs. José de Anchieta e Luiz
Henrique foram caracterizados como segurados empregados, conforme NFLD n°
35.523.459-9, em conformidade, inclusive, com processo trabalhista movido por
ambos em face da autuada.
Já no tocante A sra. Maria de Fátima Gazetta, consta do Informe Fiscal que não foi
declarada nem como empregada nem como contribuinte individual, tendo sido
arrolada como empregada dado a existência dos pressupostos legais
previdenciários para tanto (subordinação, continuidade, pessoalidade e
onerosidade).
De certo é que nenhum dos segurados citados tiveram suas remunerações
declaradas pelo contribuinte, quer como empregados quer como contribuintes
individuais, o que já nos basta para caracterizar a infração à legislação tributária
de declarar todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Da mesma forma concernente ao lançamento dos valores pagos a Cooperativa de
trabalho que efetivamente deixaram de ser informados pelo sujeito passivo:
trata-se de fato gerador distinto dos demais, com base-de-cálculo distinta das
demais — as notas fiscais emitidas pela própria cooperativa, não havendo que
confundi-los com as remunerações dos demais segurados.
Sem reparo, também nesse tópico, o procedimento fiscal.
(...)
V— Da legislação superveniente e da retroatividade benigna
No arremate das requisições do Impugnante, abra-se um parêntesis para
esclarecer que mudanças havidas no ordenamento jurídico introduzidas a partir
da Medida Provisória 449/2008 que culminou na edição da Lei n° 11.941/2009,
modificaram substancialmente o cálculo das penalidades aplicáveis aos
contribuintes de sorte que, considerando-se as disposições contidas no artigo 106,
II, 'c' 5 do Código Tributário Nacional -CTN , que trata da aplicação retroativa de
Lei que impute penalidade menos severa que a prevista ao tempo de sua prática,
necessário far-se-á a análise comparativa da multa aplicada em conformidade
com a legislação vigente à época da autuação com a multa prevista nos
dispositivos legais atualmente vigentes, devendo prevalecer, em decorrência do
dispositivo legal previsto no CTN, aquele mais favorável ao sujeito passivo.
Nesse compasso a citada MP revogou, dentre outros dispositivos, o parágrafo 5°
do artigo 32 da Lei 8.212/91, introduzindo-lhe o artigo 32-A, alterando ainda a
redação do artigo 35 do mesmo diploma legal, passando a aplicar-se a multa
prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 nos casos em que haja lançamento de
ofício. Confira-se:
Lei n° 8.212/91
Art. 32 (..)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35368.000087/2005-53
8
§5" Revogado pela MEDIDA PROVISÓRIA N° 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 —
DOU DE 4/12/2008
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Incluída pela MEDIDA PROVISÓRIA IV° 449, DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2008— DOU DE 4/12/2008)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o; e
II - de RS 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas.
(--)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Art. 35. Os débitos com a Unido decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 1996 Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA N° 449, DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2008— DOU DE 4/12/2008
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 Incluído pela
MEDIDA PROVISÓRIA N° 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008— DOU DE 4/12/2008
De antemão esclareça-se que a superveniente Medida Provisória não deixou de
imputar penalidade à conduta omissiva praticada pela Autuada, mas cominou-a
com sistemática de penalização diversa da original. No entanto, equivoca-se o
Impugnante quando postula pela aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212/91, isso
porque fez leitura parcial dos dispositivos modificados.
Nesse sentido, verificando-se a aplicação pela autoridade lançadora da multa
prevista no então vigente, mas agora revogado artigo 32, parágrafo 5 °. da Lei
8.212/91 e também da sanção pecuniária prevista no artigo 35 desta Lei
(obrigação principal, na redação vigente à época dada pela Lei 9.876/99), como de
fato observa-se no caso presente, o cotejo das duas multas, em conjunto, deve ser
feito com a penalidade prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96, conforme art. 35-
A acima transcrito pois esta abarca ambas as infrações (decorrentes do
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35368.000087/2005-53
9
descumprimento da obrigação acessória e da obrigação principal). Ainda uma vez,
confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
Nessa linha e como na presente ação fiscal redundou em penalidades aplicadas
pelo descumprimento de obrigação acessória e principal, conforme dispositivos
legais e normativos então vigentes, há que se compará-las com a multa de ofício
de 75% cominada no novo ordenamento jurídico após a edição da MP 449/2008
(atual redação do artigo 35 da Lei 8.212/91 combinado com o artigo 44, I da Lei
9.430/96), apurando-se então, a situação mais benéfica ao sujeito passivo.
Isto posto é de se concluir que o art. 32-A é reservado para as hipóteses em que
houve apenas o descumprimento da obrigação acessória de declarar — multa
isolada -, não aos casos em que, além da obrigação acessória descumprida,
houve concomitante descumprimento da obrigação principal de recolher os
tributos devidos, caso em que o cotejo se fará da maneira como acima disposto
e efetivamente realizado pela fiscalização.
No entanto, considerando-se que a multa vigente à época obedecia a um
percentual que variava de acordo com o momento processual em que o
contribuinte postulasse sua liquidação, conforme legislação acima referida e
parcialmente transcrita, tal análise comparativa há de ser feita no momento da
quitação ou da inclusão do crédito tributário em dívida ativa, sendo certo que
deverá prevalecer a sistemática de cálculo que lhe for mais favorável.
(...).”
A despeito da judiciosa fundamentação deixada devidamente plasmada o ilustre
relator da autoridade de piso em seu voto condutor do julgado, impõe-se a necessidade da
aplicação do teor da Súmula CARF no 196, verbis:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.343 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35368.000087/2005-53
10
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
(...).”
Portanto, improcedente o lançamento.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a alegação de
decadência, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL com vistas à adequação do
lançamento ora sendo arrostado aos ditames da Súmula CARF no 196.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 254
DF CARF MF
Original